Tribunal: STF
Processo: HC 229918
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 20):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NO ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 2º, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69 DO CP, COM A AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CP. OPERAÇÃO ARMISTÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADA. NOVA DECRETAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADOMAIOR. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, SOB ALEGAÇÃO DE AMBIENTE PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM AS PRERROGATIVAS ASSEGURADAS PELO ESTATUTO DA OAB. NÃO OCORRÊNCIA. RECOLHIMENTO EM UNIDADE PRISIONAL COM ESTRUTURA DIGNA E ADEQUADA ÀS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E DIGNIDADE HUMANAS. CELA INDIVIDUAL (DOTADA DE UMA CAMA DE ALVENARIA, UMA MESA COM CADEIRA, CHUVEIRO, SANITÁRIO E PIA), SEPARADA DOS DEMAIS PRESOS. RECENTES MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES (SALA DE CONVÍVIO SOCIAL, COM TELEVISÃO, LIVROS E CADEIRAS/LIVRE CIRCULAÇÃO DAS ADVOGADAS E COLOCAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA). DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO ESPAÇO DE SEGREGAÇÃO DA AGRAVANTE COM A PRERROGATIVA DESCRITA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI N. 8.906/1994. NÍTIDA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.



    Busca o impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva da paciente ou, ao menos, a sua substituição por prisão domiciliar, ainda que submetida ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, sob a assertiva de que a sua atual situação prisional é incompatível com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não merece processamento.



    Afinal, ao contrário do alegado, não identifico, no caso em exame, teratologia ou flagrante ilegalidade no ato decisório inquinado coator.



    Por simples leitura do decisum, verifica-se que o pedido de soltura da paciente foi rejeitado sob a seguinte motivação (eDOC 20, pp. 4-14):



    A uma porque, alicerçado nos elementos "pormenorizados" descritos no acórdão impugnado (baseado em cópia de Ata de Inspeção, de 09/11/2022, realizada pelo Procurador de Justiça Dr. Cezar Augusto Ramaldes da Cunha, Coordenador do Grupo Especial de Trabalho em Execução penal - GETEP - Id. 3772482), entendi que não há ilegalidade consistente na violação de direito ou prerrogativas de advogado, já que, embora "simples a cela", a ora agravante encontra-se recolhida em ambiente com estrutura digna e compatível às "condições mínimas de salubridade e dignidade humanas" - dotada de uma cama de alvenaria, uma mesa com cadeira, sanitário, chuveiro e pia privativos, uma janela ampla com objetivo de auxiliar na aeração do ambiente (fl. 39), separada das outras presas e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum. 



    A duas porque, diversamente do alegado no presente regimental, o decisum mencionado como 'semelhante' à situação da agravante e que teve ordem concedida (HC n. 653.742/ES), reporta-se a julgamento realizado no "ano de 2021", anterior a esta impetração, e, de lá para cá, conforme muito bem destacado por mim na decisão denegatória, obteve o respectivo estabelecimento prisional recentes melhorias nas instalações, sendo providenciada uma sala de convívio que possui televisão, livros e cadeiras, com livre circulação das advogadas ali custodiadas entre os espaços durante toda a tarde, bem como a instalação de um bebedouro de água (fls. 40/41). 



    A três porque, rever a conclusão alcançada pela instância ordinária acerca da "compatibilidade das instalações prisionais" onde está recolhida a agravante, com a prerrogativa descrita no art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/1994, demandaria nítida incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita, de cognição sumária. 



    A quatro porque, o relatório da inspeção realizado nas celas das advogadas (fls. 911/994), refere-se a momento "posterior" à presente impetração, inviabilizando, assim, o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Por fim, como já dito e agora redito, a agravante voltou a ter sua prisão preventiva decretada por "sua exclusiva culpa", uma vez que, de forma intencional, "descumprira", por mais de uma vez, as medidas alternativas cautelares anteriormente lhe impostas, inclusive, fazendo isso "com um certo tom de deboche observado em uma das conversas", conforme muito bem destacou o Tribunal de origem (fl. 37). 



    Diante desse fundamentos, que guardam conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os temas vertidos, não identifico manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (HC 213460 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 09.06.2022).



       Atentando-se ao periculum libertatis, demonstrada a necessidade de guarnecer a ordem pública, seja pela gravidade dos ilícitos seja pela indicação de que os investigados, dentre eles a paciente, se mantêm ativos na prática dos ilícitos, sem qualquer intimidação, sendo insuficiente, como visto, a imposição de medida cautelar mais branda.



       Segundo indicado, a paciente, a decretação da cautela extrema mostrou-se imperiosa exatamente porque a paciente, sem nenhum pudor, descumpriu outras menos gravosas previamente aplicadas em substituição à prisão.



       Lado outro, no que concerne, especificamente, ao pleito de prisão domiciliar pela ausência de sala de Estado Maior, tal qual assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há plausibilidade jurídica necessária à sua concessão. A jurisprudência desta Suprema Corte também entende que "o recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: Rcl 18.185, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 15.815, da Rel. Min. Luiz Fux" (HC 149104 AgRg, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 06.04.2020). 



    Ressalto, por fim, que, em havendo consignado a instância ordinária que a paciente está segregada em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado, para afastar tal conclusão seria imperiosa a imersão vertical sobre fatos e provas, providência incompatível com esta via processual estreita do writ. 



    3. Dessarte, com espeque no §1º do art. 21 do RISTF e na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente